Tribunal: TJES
Processo: 5003643-20.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003643-20.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. e outros
RECORRIDO: CALINA BATISTA TURETA e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
5003643-20.2022.8.08.0030

EMBARGANTE:
EDITORA GLOBO S/A

EMBARGADO:
CALINA BATISTA TURETA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO 85 DO FONAJE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS

VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pelo
EDITORA GLOBO S/A
,
em face do Acórdão (ID. 6831871), que conheceu o recurso interposto, e por maioria negou provimento, mantendo o
decisum
por seus próprios fundamentos.

Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Entretanto, verifico que a análise do mérito dos embargos encontra-se prejudicada. Isto porque, os aclaratórios foram opostos após o prazo de 05 (cinco) dias, o que configura sua intempestividade como certificado no ID 6907379.

Desde já, esclareço que o prazo para interposição de recursos se inicia a partir da data do julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE,
in verbis:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Há, inclusive, tal disposição na publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial, sendo que o embargante tinha ciência da contagem do prazo.

Portanto, considerando-se que o julgamento do recurso inominado ocorreu na Sessão de Julgamento realizada em 04/12/2023 e os embargos foram opostos somente em 13/12/2023, evidencia-se a intempestividade recursal.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que intempestivos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)